Tribunal: TJSP
Processo: 1042965-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais – Furto de cartão magnético - Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova oral – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Alegação de saque e compras a

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais – Furto de cartão magnético - Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova oral – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Alegação de saque e compras a débito e a crédito após furto de cartão bancário – Hipótese em que as operações foram efetuadas mediante o uso de cartão magnético e de senha pessoal – Conjunto probatório demonstra que não houve negligência da instituição financeira e nem fortuito interno (STJ, Súmula 479) e sim fortuito externo – Excludente caracterizada (CDC, art. 14, § 3o, II) – Ação improcedente – Sentença substituída – Recurso provido.